Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0719256-42.2025.8.07.0000 PACIENTE: GERARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JOHNNY LOPES DAMASCENO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOHNNY LOPES DAMASCENO em favor de GERARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável, com mandado de prisão cumprido em 15/5/2025, objetivando a concessão de prisão domiciliar humanitária. Após decisão liminar proferida em plantão judicial (id 71852059), indeferindo-a, foram requisitadas e prestadas informações judiciais (id 72172638) e sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 72199390), pelo não conhecimento do writ. É o relato do essencial. DECIDO. Compulsando os autos, a Juíza Titular da Vara de Execuções Penais do DF assenta, em sua informações, que “deferiu ao sentenciado o benefício da prisão domiciliar em caráter humanitário, sob monitoração eletrônica, com base no art. 117, II, da Lei n. 7.210/1984” (id 72172638). Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator